Tribunal: TJBA
Processo: 8001482-23.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001482-23.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EMBARGADA PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em razão de construção irregular de edificação residencial em área de preservação permanente (APP), situada às margens do Rio dos Índios, no distrito de Guaibim, município de Valença/BA, sem licença ambiental e com supressão de vegetação nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil dos réus por danos ambientais decorrentes de intervenção ilegal em APP, bem como a legitimidade da imposição de obrigações de reparação ambiental (PRAD) e compensação pecuniária ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, diante da ausência de autorização administrativa e da recusa em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada nos autos a realização de obra em área ambientalmente protegida, com movimentação de solo e desmatamento, sem prévia autorização dos órgãos competentes e mesmo após embargos administrativos, impõe-se a responsabilização objetiva dos réus, nos termos do art. 14, § 1.º, da Lei n.º 6.938/81.

4. A responsabilidade ambiental independe de dolo, sendo suficiente a demonstração da conduta e do dano, que neste caso é presumido em razão da localização da obra em APP.

5. A recusa à proposta de TAC afasta a possibilidade de solução extrajudicial, legitimando a atuação do Ministério Público.

6. A sentença impôs medidas proporcionais e adequadas à recomposição do meio ambiente lesado.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

7. Sentença mantida para confirmar a obrigação dos apelantes de elaborar e executar Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) e pagar compensação financeira pelo dano ambiental, a ser revertida ao Fundo Estadual da Mata Atlântica.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8001482-23.2022.8.05.0271
, em que figura como Apelantes
Antônio de Jesus Santos e Renata dos Santos Santana
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11